Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-39.2014.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a omissão, deve ser sanada em Embargos de Declaração, com atribuição de efeito modificativo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000262-39.2014.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OMAR MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 880.780.273-20 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ASSISTENTE), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIANE HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 073.189.933-48 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA NAIARA HOLANDA DE OLIVEIRA - CPF: 073.189.763-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARCIA HOLANDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARCIA HOLANDA DE OLIVEIRA (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão, deve ser sanada em Embargos de Declaração, com atribuição de efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação dos ora embargantes.

Estes alegam omissão do aresto sobre a demanda secundária, cujo objetivo era atribuir à litisdenunciada, Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (embargada), o pagamento dos danos morais.

Requerem o provimento destes Aclaratórios com efeitos modificativos, para a condenação da Seguradora à referida indenização até o limite da apólice, com adequação das verbas sucumbenciais e majoração dos honorários nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões da embargada (Itau Seguros) no ID. 214122665-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi exarado nos seguintes termos:

(...)

“Os apelantes recorrem da parte da sentença que os condenou a pagar ao autor, ora apelado, pensão de 1/5 de R$848,20.

Em relação à dependência financeira entre companheiros, diferentemente do que afirmam, não precisa ser comprovada, é presumida (entendimento do STJ). Ademais, nestes autos é preciso levar em conta que o apelado é pessoa de baixa renda.

Sobre a matéria:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do
Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

3. Recurso Especial não provido".
(STJ, REsp. 1.678.887/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9-10-2017).

(.
..)

Quanto ao pedido de limitação do período de pagamento da pensão para até o dia do óbito do apelado ou da constituição de novo relacionamento, o Juízo de origem definiu o seguinte:

“(...)
O termo final, por seu turno, tratando-se de viúvo, a data em que a vítima (a falecida) completaria 78 (setenta e oito) anos - expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito (19.08.2013), o falecimento ou novas núpcias do beneficiário, o que se implementar primeiro. (...) Tangente aos filhos, quando a vítima completaria 78 anos ou os beneficiários alcançarem 25 (vinte e cinco) anos (o que ocorrer primeiro), oportunidade em que se presume que exercerão atividade laboral própria, revertendo a pensão, nesse momento, ao viúvo”.

Assim, deve ser mantida a sentença, pois
“a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp. 1795855/RS).

(...)

Constata-se que houve omissão no aresto em relação à lide secundária.

A parte ré denunciou à lide a seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A que não negou o vínculo contratual com a denunciante/ré, somente contestou o ato ilícito, pediu a dedução da verba relativa ao Seguro Obrigatório DPVAT e indicou as garantias da apólice contratada: danos materiais de R$ 1.000.000,00 e danos corporais no montante de R$ 2.000.000,00, afirmando que não foi contratada cobertura de danos morais.

Em relação à lide secundária, o pedido para que a seguradora seja condenada a arcar com o pagamento de danos morais aos demandados, até o limite da apólice, deve ser concedido, pois não existe no referido documento
exclusão expressa da cobertura por danos morais para o terceiro não transportado, redigida de forma clara e destacada, como exigiu a seguradora ao se referir à necessidade de contratação de garantia de acidentes pessoais em passageiros do veículo segurado.

De acordo com a Cláusula “2.13” das Condições Gerais, os DANOS CORPORAIS A TERCEIROS
“COBRE O REEMBOLSO DOS VALORES QUE O SEGURADO VIER A PAGAR A TERCEIROS QUE ESTEJAM FORA DO VEÍCULO SEGURADO, em decorrência de acordo prévio e expressamente autorizado pela SEGURADORA ou DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA POR REVELIA, EM RAZÃO DE MORTE, invalidez permanente e despesas com assistência médico-hospitalar em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente”.

A cláusula 2.23 que se refere a DANO MORAL/ESTÉTICO, assim dispõe:

“Reembolsa o Segurado pelos valores que vier a pagar até o limite máximo de indenização estipulado na apólice em decorrência de decisão transitada em julgado, DESDE QUE NÃO CARACTERIZADA POR REVELIA, ou de acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, por danos morais/estéticos causados a terceiros, e desde que diretamente consequente de evento coberto pela Seguradora previstos nas garantias desta apólice, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, ocorrido por culpa de seu motorista. ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS MORAIS CAUSADOS PELO SEGURADO A TERCEIROS DECORRENTES DE OFENSAS, DISCUSSÕES, BRIGAS DE TRÂNSITO, NOTAS NA IMPRENSA E REDES SOCIAIS, AINDA QUE TAIS ATOS TENHAM OCORRIDO NO MOMENTO DO SINISTRO.”

A apólice não exclui expressamente a cobertura de danos morais causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito, apenas consigna que não há cobertura para casos de ofensas, discussões, brigas de trânsito, notas na imprensa e redes sociais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS PELA COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS CORPORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula 402/STJ, salvo em caso de expressa exclusão, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou os danos morais cobertos pela garantia securitária contratada, com base na circunstância de não ter a parte aderente sido informada no momento da contratação sobre a cláusula limitativa de danos morais, uma vez que não há assinatura do segurado no certificado da apólice do seguro, consignando que este foi o único documento juntado pela seguradora. 3. Desse modo, o acolhimento das teses recursais (fundamentadas no conhecimento pelo segurado da exclusão dos danos morais prevista pelas condições gerais do contrato) não prescindiria da revisão de fatos e provas a fim de que fossem estabelecidas conclusões em sentido contrário àquelas do acórdão estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1944801 SC 2021/0193951-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Assim, deve a seguradora arcar com o pagamento da indenização sobre os danos materiais a terceiros e os danos morais, até o limite da apólice.

Dou parcial provimento ao Recurso de Apelação,
apenas para julgar procedente a denunciação à lide e determinar que a seguradora arque com o pagamento dos
danos materiais
e
morais até o limite da apólice.

Isso posto, dou provimento aos Aclaratórios para, sanando a omissão apontada, JULGAR A LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, cuja ementa do voto condutor da Apelação deverá ficar assim consignada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO FIRMADO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – PENSÃO PARA O COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – PAGAMENTO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUANDO A
DE CUJUS
COMPLETARIA 78 ANOS – PERÍODO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – ENTENDIMENTO DO STJ - LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE – SEGURADORA RESPONDE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O companheiro sobrevivente tem direito à pensão por morte decorrente de acidente de trânsito, e a dependência financeira é presumida, não precisa ser comprovada, especialmente quando se trata de pessoas de baixa renda.

“(...)
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp. 1795855/RS).

“Segundo a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula 402/STJ, salvo em caso de expressa exclusão, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais.”
(AgInt no REsp 1944801 SC 2021)

V O T O S V O G A I S

O voto condutor do acórdão ora atacado foi proferido nestes termos:

“(...)

“Os apelantes recorrem da parte da sentença que os condenou a pagar ao autor, ora apelado, pensão de 1/5 de R$848,20.

Em relação à dependência financeira entre companheiros, diferentemente do que afirmam, não precisa ser comprovada, é presumida (entendimento do STJ). Ademais, nestes autos é preciso levar em conta que o apelado é pessoa de baixa renda.

Sobre a matéria:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE.
PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável.

2.
Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do
Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte.

3. Recurso Especial não provido".
(STJ, REsp.

1.678.887/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9-10-2017).

(.
..)

Quanto ao pedido de limitação do período de pagamento da pensão para até o dia do óbito do apelado ou da constituição de novo relacionamento, o Juízo de origem definiu o seguinte:

“(...)
O termo final, por seu turno, tratando-se de viúvo, a data em que a vítima (a falecida) completaria 78 (setenta e oito) anos - expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito (19.08.2013), o falecimento ou novas núpcias do beneficiário, o que se implementar primeiro. (...) Tangente aos filhos, quando a vítima completaria 78 anos ou os beneficiários alcançarem 25 (vinte e cinco) anos (o que ocorrer primeiro), oportunidade em que se presume que exercerão atividade laboral própria, revertendo a pensão, nesse momento, ao viúvo”.

Assim, deve ser mantida a sentença, pois
“a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp. 1795855/RS).

(...)”

A parte ré denunciou a lide à Itaú Seguros, que não negou o vínculo contratual com a denunciante, mas contestou o ato ilícito, pleiteou a dedução da verba relativa ao Seguro Obrigatório DPVAT, indicou as garantias da apólice contratada, quais sejam, danos materiais de R$1.000.000,00 e corporais de R$2.000.000,00, e ressaltou que não foi convencionada cobertura de danos morais.

Em relação à demanda secundária, é pertinente a condenação da Seguradora ao pagamento de danos morais até o limite da apólice, pois não existe no referido documento cláusula que exclui de forma
expressa essa cobertura para o terceiro não transportado, a qual tem de ser redigida de maneira clara e destacada, como exigiu a Seguradora ao se reportar à necessidade de contratação de garantia de acidentes pessoais em passageiros do veículo segurado.

A cláusula “2.13” das Condições Gerais estabelece que os danos corporais a terceiros
“
cobre o reembolso dos valores que o segurado vier a pagar a terceiros que estejam fora do veículo segurado
, em decorrência de acordo prévio e expressamente autorizado pela
seguradora ou de decisão transitada em julgado, desde que não caracterizada por revelia, em razão de morte
, invalidez permanente e despesas com assistência médico-hospitalar em decorrência de acidente involuntário causado pelo veículo segurado, ou por reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente”.

A cláusula 2.23 dispõe o seguinte sobre o
dano moral/estético
:

“Reembolsa o Segurado pelos valores que vier a pagar até o limite máximo de indenização estipulado na apólice em decorrência de decisão transitada em julgado,
desde que não caracterizada por revelia
, ou de acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, por danos morais/estéticos causados a terceiros, e desde que diretamente consequente de evento coberto pela Seguradora previstos nas garantias desta apólice, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, ocorrido por culpa de seu motorista.
esta garantia não cobre danos morais causados pelo segurado a terceiros decorrentes de ofensas, discussões, brigas de trânsito, notas na imprensa e redes sociais, ainda que tais atos tenham ocorrido no momento do sinistro
.”

A apólice não exclui expressamente os danos morais causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito; enuncia apenas que não há cobertura para casos de ofensas, discussões, brigas de trânsito, notas na imprensa e redes sociais.

E mais, a inobservância ao
artigo 787, § 2o, do Código Civil
(“
É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador”
) por si só não implica a perda automática da garantia securitária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ABRANGÊNCIA DOS DANOS MORAIS PELA COBERTURA SECURITÁRIA PARA DANOS CORPORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS NÃO INFORMADA AO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula 402/STJ, salvo em caso de expressa exclusão, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou os danos morais cobertos pela garantia securitária contratada, com base na circunstância de não ter a parte aderente sido informada no momento da contratação sobre a cláusula limitativa de danos morais, uma vez que não há assinatura do segurado no certificado da apólice do seguro, consignando que este foi o único documento juntado pela seguradora. 3. Desse modo, o acolhimento das teses recursais (fundamentadas no conhecimento pelo segurado da exclusão dos danos morais prevista pelas condições gerais do contrato) não prescindiria da revisão de fatos e provas a fim de que fossem estabelecidas conclusões em sentido contrário àquelas do acórdão estadual, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno desprovido
”.

(STJ - AgInt no REsp 1944801 SC 2021/0193951-6, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-9-2021, Terceira Turma, DJe de 24-9-2021).

Importante registrar que o STJ já definiu que, além de o dispositivo legal não preceituar expressamente a consequência jurídica pelo descumprimento da regra, os contratos de seguro devem ser interpretados em conformidade com a sua função social e a boa-fé objetiva. Por conseguinte, só haverá perda do direito ao reembolso se ficar comprovado que o segurado agiu de má-fé na transação com o terceiro.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ANUÊNCIA DO SEGURADOR. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO ATO. DIREITO AO REEMBOLSO. BOA-FÉ DOS TRANSIGENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO SEGURADOR. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de indenização por perdas e danos ajuizada em 18/07/2011, da qual foi extraída o presente recurso especial, interposto em 17/09/2014 e distribuído ao gabinete em 01/03/2021. Julgamento: CPC/73. 2. Trata-se de ação ajuizada pela segurada, pretendendo a restituição da seguradora, pela via regressiva, dos valores pagos a terceiro por força de sentença condenatória em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, conforme acordo judicial celebrado entre as partes no respectivo cumprimento de sentença. 3. O propósito recursal consiste em decidir se o segurado, beneficiário de seguro de responsabilidade civil, que realiza, sem a anuência da seguradora, acordo judicial com terceiro – vítima de acidente de trânsito –, em sede de cumprimento de sentença, perde o direito ao reembolso do valor despendido. 4. Com o fim de prevenir o cometimento de fraudes contra o segurador, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado, sem que haja expressa anuência do segurador, conforme o § 2o do art. 787 do Código Civil. 5. Apesar do caráter protetor da norma, a sua inobservância, por si só, não implicará perda automática da garantia/reembolso para o segurado, porque além de o dispositivo legal em questão não prever, expressamente, a consequência jurídica ao segurado pelo descumprimento do que foi estabelecido, os contratos de seguro devem ser interpretados com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 6. A vedação imposta ao segurado não será causa de perda automática do direito à garantia/reembolso para aquele que tiver agido com probidade e de boa-fé, sem causar prejuízo à seguradora, sendo os atos que tiver praticado apenas ineficazes perante esta, a qual, na hipótese de ser demandada, poderá discutir e alegar todas as matérias de defesa no sentido de excluir ou diminuir sua responsabilidade.
7. Hipótese dos autos em que a segurada faz jus à restituição dos valores desembolsados para o pagamento de acordo celebrado com terceiro, em sede de cumprimento definitivo de sentença condenatória, mesmo sem a anuência da seguradora, por ausência de indícios de que tenha agido com má-fé ou de que o ato tenha causado prejuízo aos interesses da seguradora.
8. Recurso especial provido”.
(Recurso Especial n. 1604048 - RS (2015/0173825-1), Terceira Turma, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 25-5-2021).

À vista disso, é obrigação da Seguradora arcar com os danos materiais a terceiros e com os danos morais, até o limite da apólice.

No tocante aos honorários advocatícios, conforme entendimento do STJ, se não houver
resistência à denunciação, é vedada a condenação da litisdenunciada às verbas sucumbenciais do feito secundário.

No caso concreto, a parte ré denunciou a lide à Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, que não negou o vínculo contratual entre elas, mas contestou o arbitramento da pensão fixada e do dano moral, pleiteou a dedução da verba relativa ao Seguro Obrigatório DPVAT, indicou as garantias da apólice contratada e pugnou pela improcedência da Ação.

Logo, se opôs ao pedido. Dessa forma, deve ser fixada a verba de sucumbência nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ou seja, em 10% sobre o montante da condenação a ela imputada.

Posto isso, dou parcial provimento à Apelação,
para
julgar procedente a denunciação da lide,
determinar que a Seguradora arque com os
danos materiais
e
morais até o limite da apólice, e também com os honorários do advogado da ré, em 10% sobre o valor da condenação a ela atribuída.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a omissão apontada e, com isso,
julgar procedente a lide secundária no que diz respeito ao dano moral.
A ementa do Recurso de Apelação deverá ficar assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO FIRMADO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – PENSÃO PARA O COMPANHEIRO SOBREVIVENTE – PAGAMENTO DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUANDO O
DE CUJUS
COMPLETARIA 78 ANOS – PERÍODO MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – ENTENDIMENTO DO STJ - LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE – SEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – VERBA HONORÁRIA DEVIDA – OPOSIÇÃO À DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O companheiro sobrevivente tem direito à pensão por morte decorrente de acidente de trânsito, e a dependência financeira é presumida, não precisa ser comprovada, especialmente quando se trata de pessoas de baixa renda.

“(...)
a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp. 1795855/RS).

“Segundo a jurisprudência desta Corte consolidada na Súmula 402/STJ, salvo em caso de expressa exclusão, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais.”
(AgInt no REsp 1944801 SC 2021)

Se a Seguradora contesta o arbitramento de pensão e dano moral, pede a dedução da verba relativa ao Seguro Obrigatório DPVAT e pleiteia a improcedência da Ação, considera-se que se opôs à demanda, portanto deve arcar com a verba honorária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024